Tribunal: STF
Processo: RE 91430
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
1) HONORARIOS DE ADVOGADO. DEVEM SER CALCULADOS SEGUNDO O ARTIGO 27,
PAR 1 DO DEC.-LEI N. 3.365/41, COMO FORAM, NÃO SE APLICANDO O CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. 2) JUROS COMPENSATORIOS. CABEM A TAXA DE 12% AO
ANO. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.